Tribunal: TJES
Processo: 5008332-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008332-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. D
ESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal.

2
.
Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material (STJ – EDcl no AgRg n.º 1053791) ou de equívoco manifesto (STJ – EDcl os Edcl no AgRg no Ag n.º 795328) e para fins de prequestionamento (STJ – súmula 98).

3
.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

4
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

5
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008332-96.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO D
E

VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA

em face do v. acórdão de id 4557108 que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto.

Em suas razões de id 5485225, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado possui vício de erro de premissa de fato, uma vez que
“a partir da vigência de Portaria 96/2009, a apelante não mais poderia ser considerada titular dos direitos relacionados no art. 34 do CTN e tal circunstância foi desconsiderada pelo v. acórdão recorrido”
.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão padece de contradição interna, sob o argumento que
“
apesar de reconhecer que a embargante perdeu seus direitos sobre a área, a partir da vigência da aludida Portaria que classificou o bem como bem público acrescido de área de marinha, e que não incide IPTU sobre bens dessa natureza, o v. acórdão negou provimento ao recurso
”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Sem contrarrazões.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que a apelação cível foi julgada sob a Relatoria do E. Desembargador Manoel Alves Rabelo, quando esse era componente desta Eg. Quarta Câmara Cível.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
erro material
(STJ – EDcl no AgRg n.º 1053791) ou de
equívoco manifesto
(STJ – EDcl os Edcl no AgRg no Ag n.º 795328) e para fins de
prequestionamento
(STJ – súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência dos alegados vícios apontados no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível.

Repisa-se que, em relação à suposta premissa fática equivocada, o v. acórdão concluiu que, a despeito da declaração de utilidade pública do imóvel e da expedição da portaria cedendo à municipalidade o direito real de uso gratuito, não restou comprovada a sua efetiva imissão na posse.

Senão vejamos:

“(...) É consabido que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, razão pela qual o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título.

No caso em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU, relativo aos exercícios de 2013 a 2015, o proprietário e possuidor do bem era a construtora. Explico.

Afirma a embargante que o imóvel objeto da ação está registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da Construtora Rio Doce, sob a matrícula de n. 67772. Todavia, aduz a recorrente que, apesar de constar como proprietária, não possui a posse do imóvel desde 2009, visto que a SPU-ES cedeu ao Município de Vitória/ES o direito real de uso gratuito do imóvel, por meio da Portaria n. 96/2009, não sendo ela a contribuinte do imposto portanto.

(...)

Consoante posicionamento consagrado no C. Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo. Enquanto não deferida e efetivada a imissão de posse provisória, o proprietário do imóvel continua responsável pelos impostos a ele relativos (REsp 1111364/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 03/09/2009).

No caso em análise, em que pese a declaração de utilidade pública do imóvel, bem como a expedição da portaria cedendo ao Município de Vitória/ES o direito real de uso gratuito, não restou comprovada a efetivação da imissão na posse.

Isso porque, conforme destacado pelo juiz sentenciante, o Município de Vitória “foi obrigada a suspender a execução, em atendimento à decisão da Justiça Federal”, conforme se depreende do Ofício nº 1030/2014.

Outrossim, como destacado na sentença, “verifica-se que a demanda proposta pela embargante em face da União e do Município de Vitória é uma ação de “manutenção da posse”, logo, pressupõe-se que a embargante já estava de posse do imóvel, ainda que não exercida de forma regular. Por outro lado, um dos pedidos contrapostos pela União é a reintegração da posse, o que leva ao entendimento de que a posse estava sendo exercida pela Construtora Rio Doce Ltda”.

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o Município encontrava-se na posse do imóvel.”

Registro, ainda, que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifei)

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Destarte, como já dito, restou demonstrado que a recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 2.
Os argumentos da embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida
. (...)
(EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022)
(grifei)

_______________

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)

(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição ou da premissa fática equivocada.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Construtora Rio Doce Ltda.
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que manteve sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados face ao
Município de Vitória
.

Alega a embargante que o acórdão invectivado encontra-se maculado por erro de premissa de fato e por contradição interna.

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
negou provimento
aos aclaratórios, por entender que não se afiguram presentes os vícios apontados pela embargante, que, em verdade, almeja rediscutir o mérito de matéria já enfrentada.

Razão assiste ao relator.

O fato de a embargante ser ou não responsável por débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2013 a 2015 foi enfrentado nos votos do relator originário, Desembargador Manoel Alves Rabelo, e da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

O preclaro Desembargador Manoel Alves Rabelo salientou que, "no momento da materialização do fato gerador do IPTU, relativo aos exercícios de 2013 a 2015, o proprietário e possuidor do bem era a construtora".

Já a notável Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva pontificou que "não comprovado o exercício da posse [do imóvel] pelo Município de Vitória [...], a atrair, destarte, a confusão entre o credor e o devedor do crédito tributário, como alegado pela apelante".

Ademais, a contradição passível de ser sanada em sede de embargos de declaração é a interna, entendida como a inexatidão existente entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, e não a externa, referente à incompatibilidade do julgado com norma, precedente ou argumento tido pelo embargante como mais acertado.

Indubitavelmente, a pretensão da embargante se destina ao mero reexame do apelo por ela interposto, o que não se coaduna com o escopo legal do presente recurso.

Ante o exposto,
acompanho
o ínclito relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

Acompanho o eminente Relator.